Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-44.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Translator
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Não demonstrada a regularidade dos abatimentos, tem-se por inexistente a dívida e os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).
O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006412-44.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DERLY CHERES GOES - CPF: 593.700.921-53 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DERLY CHERES GOES - CPF: 593.700.921-53 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não demonstrada a regularidade dos abatimentos, tem-se por inexistente a dívida e os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para reconhecer a inexistência relação contratual e condenar a ré a restituir à autora os valores debitados em sua conta corrente, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desconto, além de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante argui que faz jus à reparação moral de R$ 8.000,00 tendo em vista os descontos indevidos dos réus, além da repetição do indébito em dobro.

Já o Banco argumenta que agiu em regular exercício de direito, bem como a ausência de ato ilícito.

Subsidiariamente pede a redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões no ID no. 180643776, 180643777, 180643778 e 180643780.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor de R$ 56,20 em seu benefício previdenciário referentes a seguro que não contratou.

Aduz que os abatimentos iniciaram em 02-2020 e que tentou resolver a situação administrativamente, porém não obteve êxito.

Afirma que as cobranças são indevidas e que sofreu prejuízos em seu sustento já que parte de sua renda foi subtraída, além de não ter recebido qualquer suporte dos réus e, por isso,
faz jus aos danos morais.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os eximem da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente, no caso, a capacidade dos requeridos de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções (Id. 180643732). Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Confirmado o ato ilícito (abatimentos injustificados), os réus respondem pelos prejuízos morais causados, os quais, nesta demanda, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 8.000,00, em conformidade com
que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(TJ-MT 10014479220208110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

E ainda: AP 1022631-48.2019.8.11.0041; AP 0049105-15.2015.8.11.0041; AP 1031382-92.2017.8.11.0041; AP 1002862-13.2017.8.11.0045; AP 1003070-09.2020.8.11.0007; AP 1000591-37.2020.8.11.0009; AP 1012760-28.2018.8.11.0041; AP 1005481-59.2019.8.11.0007; AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

A restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto aos honorários, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação profissional, sem gerar enriquecimento ilícito.

Posto isso, atento às circunstâncias da causa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, fixo a verba honorária em 15% do valor da condenação, quantia que se mostra apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto, dou
parcial

provimento
ao Recurso da autora para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora do evento danoso (
Súmula 54 do STJ
); e
parcial provimento
ao Recurso do Banco para definir os honorários sucumbenciais no percentual de 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023